Tribunal: TJMT
Processo: 1026901-10.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026901-10.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), EVANDRO LUZ DE SANTANA - CPF: 015.126.631-07 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO CLARO DA SILVA - CPF: 044.718.161-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTA SOUZA AMORIM - CPF: 051.528.321-51 (TERCEIRO INTERESSADO), DERIKI LORAN DOS SANTOS REIS - CPF: 014.379.722-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 030.912.631-26 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), EVANDRO LUZ DE SANTANA - CPF: 015.126.631-07 (PACIENTE), 3º Vara Cível e Criminal da Comarca de Juína (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TENTADO – SUPOSTO ENVOLVIMENTO COM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO –– 1. CONSTRANGIMENTO ILEGAL PROPORCIONADO PELO EXCESSO DE PRAZO NO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – INOCORRÊNCIA DIANTE DO CORRETO CURSO DA INSTRUÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS – INSTRUÇÃO FINDADA – SÚMULA Nº. 52 DO STJ – 2. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – REITERAÇÃO DE PEDIDOS – WRIT NÃO CONHECIDO NESSA PARTE - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA DENEGADA.

A alegada dilação de prazo para a conclusão da
persecutio criminis
, deve ser apreciada sob o amparo do Princípio da Razoabilidade e, respeitadas as particularidades inerentes ao caso in concreto. No caso dos presentes autos, a instrução criminal findou, não havendo falar em excesso de prazo, nos termos da Súmula nº. 52 do STJ.

Sem uma base fática ou jurídica nova, não se conhece do
habeas corpus
que expõe temática argumentativa já proposta em
writ
anteriormente impetrado e julgado por essa Câmara Criminal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado pelo Dr. Lauro Gonçalo Da Costa, em favor de
Evandro Luz De Santana,
visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína/MT, nos autos nº. 1379-54.2019.811.0025 - Cód. 144451.

Sustenta o impetrante que o paciente encontra-se segregado provisoriamente desde o dia 08/02/2019, pela suposta prática do delito 121, §2°, incisos I, IV (três vezes) e V c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, com implicações da lei n. 8.072/90 (lei dos crimes hediondos).

Nesse contexto, alega restar claro o constrangimento ilegal no qual Evandro Luz passa, eis que há mais de 679 (seiscentos e setenta e nove) dias está preso cautelarmente sem que a respetiva sentença tenha sido proferida,
“ferindo, portanto, os dispositivos constitucionais que asseguram o direito à liberdade de locomoção, do devido processo legal e da duração razoável do processo”
(id. 71239476).

Alternativamente, protesta pela substituição da prisão por outra medida prevista no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nessas razões, o impetrante requer, a restituição do
status libertatis
do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor deste, ante o excesso de prazo, ainda que com imposição de medidas cautelares diversas.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra da douta Procuradora, Dra. Rosana Marra, é pela denegação do
mandamus
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta que na data de 13/12/2019 foi decretada a prisão preventiva do paciente e recebida a denúncia em seu desfavor e outros acusados, pelo cometimento em tese da tentativa de assassinato de JEFERSON APARECIDO DOS SANTOS alcunha “JEFINHO” e de JOÃO PAULO GUEDES DA SILVA alcunha “DEDEZÃO”, sendo designada a audiência Instrutória para a data de 09/01/2020.

Conforme declaração da vítima, termo de depoimento de testemunha preservada, termos de reconhecimento de pessoas, relatórios policiais 002/2019 e 005/2019, laudo de lesão corporal, termo de apreensão e boletim de ocorrência, o paciente faria parte da tentativa de homicídio das vítimas supramencionadas.

Consta ainda que o Relatório Policial 005/2019 aponta que “foram encontradas informações relevantes que demonstram que a indiciada MARTA SOUZA AMORIM traça diálogos por meio do aplicativo whatsapp a respeito da premeditação da morte de JEFERSON APARECIDO DOS SANTOS alcunha “JEFINHO” e de JOÃO PAULO GUEDES DA SILVA alcunha “DEDEZÃO”.

Do referido relatório policial, é possível observar que:

“Relata ainda que a representada “
está diretamente envolvida com a organização criminosa COMANDO VERMELHO, na qual ela exercia a função de gerente local responsável por coordenar todas as atividades relativas ao tráfico de drogas na cidade de Juina/MT”
.

Aduz que a representada dialoga com o suposto líder faccionado “identificado por EVANDRO LUZ DE SANTANA, que utiliza os vulgos “RIBEIRO” e “POLACO”
e com ALEXSANDRO CLARO DA SILVA vulgo “ÍNDIO” e/ou “AMARAL” sobre a necessidade de executar os traficantes rivais JEFERSON APARECIDO DOS SANTOS alcunha “JEFINHO” e JOÃO PAULO GUEDES DA SILVA alcunha “DEDEZÃO” (sic)

Sustenta o impetrante, que o paciente está preso desde 08/02/2019, há mais de 679 (seiscentos e setenta e nove) dias, sem a prolação da sentença e sem que a defesa tenha dado causa ao atraso.

Todavia, essa afirmação elaborada pelo interessado, não se traduz na verdade dos autos, visto que consta que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 13/12/2019, juntamente com o recebimento da denúncia em seu desfavor e de outros acusados (id. 71239477 - p. 33).

Em 26/06/2020 o juízo tido como autoridade coatora, designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 06/07/2020, objetivando a realização do interrogatório dos acusados.

No dia 06 de junho de 2020 foi realizada a audiência de instrução e julgamento, oportunidade que a defesa do paciente postulou a revogação da sua prisão preventiva, manifestando contrário o MP, tendo o juiz indeferido tal pleito oralmente e determinando que a unidade prisional submetesse o paciente a exame com a equipe médica da PCE a fim de aferir eventual comorbidade com riscos à contaminação pelo covid-19, por fim encerrou-se a instrução criminal, remetendo-se às alegações finais.

O magistrado de origem ainda informou que aguarda as alegações finais do paciente e demais acusados para prolatar a sentença.

Embora se possa extrair da soma entre os dias da prisão cautelar até a presente data uma certa mora jurisdicional, o certo é que o contexto dos autos conduz à conclusão diversa. Assinalo, não é o simples somatório aritmético dos prazos abstratamente previstos na lei processual penal que servirá de balizamento para delimitar o excesso de prazo.

In casu, em decorrência das peculiaridades impostas pelo procedimento, natural que a conformação da culpa obedeça a prazo mais dilatado (pluralidade de réus, manifestações de advogados, interrupções de audiência previamente marcadas em decorrência de portarias sanitárias do Governo Estadual e determinações do poder Judiciário do Estado de Mato Grosso em decorrência do alastramento da contaminação pelo vírus covid-19), revelando-se, assim, descabida a irresignação do paciente, destacando que a instrução se encerrou. (id. 72894477).

Dessa forma, não observo elementos para a caracterização do alegado excesso de prazo para a formação da culpa.

Há salientar que conforme a Súmula nº. 52 do STJ, findada a instrução com a apresentação das alegações finais, o excesso de prazo para a formação não se caracteriza, conforme:

“Súmula nº. 52 do STJ - encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo".

Desse modo, não há falar em ilegalidade pelo excesso de prazo na formação da culpa.

Quanto a pretendida substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
tenho que tal busca não se mostra apta a ser conhecida e enfrentada, por representar reiteração de pedido
, visto que tal demanda foi enfrentada e decidida quando do julgamento do habeas corpus nº. 1008983-90.2020.8.11.0000, onde a ordem foi denegada em desfavor do paciente em 27/05/2020.

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Pelo exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, NÃO CONHEÇO de parte do mandamus, e na parte conhecida, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e DENEGO A ORDEM pleiteada.

Por fim, reitero para que o magistrado, tido como autoridade coatora, dedique à ação penal em que o paciente, figura como réu, a
urgência
que o caso requer, visto que o ordenamento jurídico pátrio, não contempla a marcha processual
ad infinita
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021